Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722074-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FRANK NELSON DE OLIVEIRA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADEO CIDENTAL I - SPE LTDA. e ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão (ID 64128113) proferida em sede de cumprimento de sentença promovida por ESPÓLIO DE FRANK NELSON DE OLIVEIRA CRUZ (autos 0716462-55.2019.8.07.0001), que indeferiu pleito de suspensão do processo por 90 (noventa) dias deduzido pelas ora agravantes. Na origem (autos 0716462-55.2019.8.07.0001), ESPÓLIO DE FRANK NELSON DE OLIVEIRA CRUZ ajuizou execução de título extrajudicial (ID 37448470) com fulcro nos artigos 784, inciso III e 786 do Código de Processo Civil, tendo por objeto o Termo de Acordo Extrajudicial (ID 37448650) firmado com ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA – CIDADEO CIDENTAL I - SPE LTDA. pelo qual estas assumiram a obrigação de pagar 12 (doze) prestações iguais e sucessivas no valor de R$ 19.675,10 (dezenove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos), com vencimento no dia 20 de cada mês a contar de maio de 2018. Os autos foram inicialmente distribuídos à 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, ali proferido despacho (ID 38842040) facultando ao exequente emendar a inicial para convolação do feito em ação de cobrança ou monitória. Apresentada emenda à inicial, feito convolado em ação de cobrança; na sequência, proferida decisão declinatória de competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 39197572). Referida ação tramitou perante a 16a Vara Cível de Brasília até que proferida sentença (ID 55076548) pela qual julgada procedente a pretensão deduzida para condenar as agravantes, solidariamente, a pagar ao ora agravado “a quantia de R$ 237.664,91 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde 20/06/2019”, além de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A r. sentença transitou em julgado conforme certidão de ID 58755492, datada de 14 de março de 2020. ESPÓLIO DE FRANK NELSON DE OLIVEIRA CRUZ ajuizou cumprimento de sentença nos próprios autos (ID 59792343) nos termos do artigo 523, § 1o do CPC, pedindo: “Diante de todo exposto, o Suplicante requer: a) Sejam as Suplicadas devidamente intimadas para pagar o valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do NCPC; b) Sejam as Suplicadas compelidas a pagar a multa de 10% (dez por cento), no caso do transcurso in albis do prazo para pagamento voluntário do débito, imposta pelo artigo 523, § 1o do Novo Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor da condenação, qual seja: R$ 290.692,75 (duzentos e noventa mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); c) Sejam as Suplicadas compelidas a pagar, também, honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença em percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da condenação, qual seja: R$ 290.692,75 (duzentos e noventa mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); d) Seja determinada a inclusão imediata das Suplicadas nos bancos de dados de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, impondo-lhe negativação; e) Seja determinada a penhora on-line, via BACENJUD, da quantia de R$290.692,75 (duzentos e noventa mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), a ser acrescido dos honorários advocatícios e da multa ambos no importe de 10% (dez por cento), além das custas processuais necessárias à apresentação do presente incidente, ou seja: R$ 290.692,75 + honorários de 10% + multa de 10% (art. 523, §1° do NCPC) + custas processuais; f) Requer, por fim, seja expedido alvará de levantamento da quantia integral em favor do advogado, Dr. LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.296.” Citadas, as executadas, ora agravantes, argumentaram ter sofrido forte impacto financeiro em razão da pandemia da Covid-19. Pediram suspensão do cumprimento de sentença por 90 (noventa dias) “a fim de possibilitar a reorganização da companhia, pagamento da sua folha de funcionários e manutenção da atividade produtiva, sendo, ao final da suspensão pleiteada, seja designada data para realização de audiência de conciliação.”: “Como é de notório conhecimento, em situação jamais vivenciada – foi identificada a existência de novo vírus, denominado Covid-19, que apresentou rápida forma de transmissão – levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar Pandemia, em 11 de março de 2020, ou seja, reconheceu a rápida disseminação de nova doença no mundo. Como melhor meio de tentar evitar o colapso do sistema de saúde mundial, bem como Brasileiro, a OMS, seguida pelo Ministério da Saúde, recomendou o chamado ‘isolamento social’ – dificultando a disseminação da doença, uma vez que sua transmissão ocorre ‘de pessoa a pessoa’. Seguindo a referida orientação, o Governo Federal através do Decreto Legislativo no 06, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública, que perdurará até 31 de dezembro de 2020 permitindo à União que estoure seu teto de gastos, a fim de conter o problema ora existente, através de medidas excepcionais – o que já vem ocorrendo. Em atenção à toda a situação acima mencionada, por sua vez, os estados brasileiros vêm adotando medidas, através de decretos, visando viabilizar o isolamento social recomendado pelas entidades de saúde –medidas estas que acarretaram no fechamento de escolas, comércios, redução dos transportes públicos, dentre outras medidas que variam de estado para estado. Pois bem! A Damha, em seus mais de 50 anos de atuação, se consolidou como uma das maiores empresas do país em construção civil e mercado imobiliário, atuando em diversas áreas, em especial a construção de empreendimentos imobiliários com a comercialização de loteamentos para construção privada, nos mais diversos estados do país. No entanto, diante do cenário exposto, é certo que os setores de atuação da Damha, ou seja, o da construção civil e imobiliário serão –como já vêm sendo –fortemente impactados pela disseminação do Covid-19, não sendo possível negar que seus efeitos acarretarão na paralisação e, consequente atraso no lançamento dos novos empreendimentos. [ ] Medidas como o isolamento social, restrições ao transporte e locomoção, suspensão das atividades da indústria e do comércio afetarão a disponibilidade de materiais e de mão-de-obra necessárias à cadeia produtiva da construção, comercialização e entrega dos empreendimentos –acarretando o atraso de obras e descumprimento dos contratos estabelecidos. Não só isso Excelência, a Damha, que hoje conta com diversos funcionários em seus quadros, possui o dever social e moral de zelar pelo seu bem estar social e de suas famílias, garantindo que a eles seja possibilitado o isolamento social, motivo pelo qual, desde 18 de março de 2020, vem possibilitando aos seus funcionários a realização de trabalho através de home office, quando possível, ou permitindo que trabalhem em turnos alternados e os orientando sobre as medidas preventivas para evitar a contaminação através do Covid-19. Além do exposto, as Peticionantes devem buscar medidas que garantam o pagamento de seus salários, evitando contribuir com a crise financeira que se instaurará no país com o fim da Pandemia [ ] Nesta toada, importa mencionar que o setor da construção civil, já foi apontado como um dos setores que será mais impactado pela reação em cadeia em decorrência do Covid-195 – isso porque, os Municípios, Estados tem impedido a continuidade das obras em andamento – através de decretos e portarias que vedam a continuidade de atividades consideradas não essenciais. Dessa forma, o crescimento que era previsto para o setor no começo de 2020 foi por água abaixo, sendo que a nova previsão é de estagnação e nova retomada apenas no próximo ano – ou seja, há esperança, mas em longo e árduo prazo. [ ] Por sua vez, o setor imobiliário –que no caso da companhia, consiste na venda dos lotes existentes dentro do empreendimento que está sendo construído ou nos que já foram entregues –não encontra cenário melhor [ ] Isso porque, o mercado encontra-se estagnado – quando foi instaurada a crise, junto dela instaurou-se um uma realidade de incertezas, onde, com o medo do dia seguinte e a aflição da perda do emprego – não há dúvida de que os brasileiros adiarão a compra de imóveis. Além disso, com a onda de desempregos que ocorrerão, o setor será marcado por inadimplência, distrato dos contratos – seja pela impossibilidade de continuidade dos pagamentos, seja pelos atrasos ocasionados pela paralisação noticiada – sem contar, claro, da já mencionada ausência de novos contratos. Por analogia, o setor imobiliário em Portugal e na China tiveram uma queda de 34,7% na venda de imóveis, sendo esperado o mesmo impacto no Brasil. Se não bastasse o exposto, em recente matéria veiculada na mídia, o Fundo Monetário Internacional -FMI indicou que a pandemia do Covid-19 trará recessão muito pior do que crise de 2009. Assim, é certo que já não se vive o momento – do ponto de vista econômico e humanitário – do início de 2020 – qual seja, de crescimento e prosperidade. O que se encontra hoje, é o caos econômico, a paralisação das atividades, inadimplência e a necessidade se garantir que a máquina produtora continue funcionando e gerando os empregos necessários ao sustento da economia nacional. Nesse sentido, insta destacar que o Governo Federal e os Estados vem tomando medidas para diminuir os impactos da crise – tais como -postergar o vencimento do Simples Nacional e do FGTS, reduzir pela metade a contribuição para o Sistema S – por um prazo de três meses – e liberar o saque do fundo de garantia para funcionários – além de, através da recente Medida Provisória 936/2020, ter possibilitado a redução salarial e suspensão temporária do contrato de trabalho, tudo isso com o objetivo de evitar as demissões em massa que estão ocorrendo. No entanto, sabemos que tais medidas não serão suficientes para salvar o rombo econômico causado pela Pandemia, sendo, de rigor, a intervenção do Poder Judiciário no auxílio à recuperação das empresas que –de um dia pro outro – deixaram de encontrar um cenário favorável e passaram a encontrar uma crise jamais vista – sem prazo para se encerrar. É nesse sentido, Excelência, que as Executadas, vêm, considerando a mudança de cenário econômico e crise atualmente vivida pelo país e pelo mundo, requerer a intervenção deste r. juízo –para determinar a suspensão da presente demanda pelo prazo de 90 (noventa dias), a fim de possibilitar a reorganização da companhia, pagamento da sua folha de funcionários e manutenção da atividade produtiva, sendo, ao final da suspensão pleiteada, seja designada data para realização de audiência de conciliação. Destaca-se, que a pretensão das Executadas é pautada em extrema boa-fé excepcional para a continuação de suas atividades, com o consequente pagamento de todas as verbas salariais de seus funcionários. Nobre Julgador, importante salientar que o referido pedido está de acordo o espírito do Código de Processo Civil. Explica-se! A Lei no 13.105/15 que instituiu o Novo Código de Processo Civil estabeleceu como uma de suas premissas o incentivo ao uso de formas não adjudicatórias de solução de conflitos, como a mediação e a conciliação. Tal espírito já vem descrito no § 3o do art. 1o do Código de Processo Civil [ ] Assim, considerando o espírito conciliatório existente no nosso ordenamento jurídico, bem como o princípio da execução menos gravosa ao devedor e a crise atualmente enfrentada pela Companhia e por todo o país em decorrência da COVID-19 – mostra-se viável o pedido ora formulado pela Companhia, que busca alinhar seus interesses ao da Exequente, bem como de toda a sociedade – qual seja, a manutenção da fonte produtiva e dos empregos por ela gerados, bem como adimplemento das suas dívidas dentro da nova realidade de mercado. Veja, Excelência que o pedido ora formulado pelas Executadas encontra respaldo nas medidas que vem sendo tomadas pelo Governo Federal e demais membros da Federação, que tem suspendido a execução de dívidas e prorrogado prazos de pagamento. Nesse sentido e afim de corroborar a viabilidade do pedido ora formulado, insta mencionar, recente decisão proferida no autos do Processo no 0261352-40.2018.8.19.0001, em trâmite perante 38a Vara Cível do Rio de Janeiro, onde a Magistrada, viu por bem, indeferir pedido de penhora através do sistema Bacenjud, uma vez que diante da Pandemia, a defesa seria prejudicada, [ ] Por fim, deve-se destacar que a tutela ora pleiteada, está de acordo com a Recomendação no 63, de 31 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que, em atenção à crise instaurada pela Pandemia de Covid-19, editou medidas a serem observadas pelos D. Juízos, a fim de mitigar os impactos das paralisações ocasionadas pelo necessário distanciamento social, nos exatos termos do seu art. 6o, [ ] Dessa forma, e considerando todo o exposto é a presente para requerer, seja determinada a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias – impedindo-se a realização de todo e qualquer ato expropriatório em desfavor das Executadas e, ao final do prazo requerido, seja determinada a realização de audiência de conciliação, pedido que se faz sob a luz dos princípios conciliatórios trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015 e em consideração ao momento enfrentado pelo Brasil e pelo Mundo.” (ID 62811546) Sobreveio a decisão agravada (ID 64128113): “Indefiro o pedido de suspensão deste cumprimento de sentença, haja vista que os fatos relatados na petição de ID 62811546 não ensejam por si só a suspensão da presente demanda, em prejuízo do direito do credor de exigir a satisfação da obrigação estipulada no título executivo judicial, constituído em data anterior ao evento mundial. Desta feita, aguarde-se o prazo de pagamento voluntário, bem como de eventual apresentação de impugnação.” Neste recurso, as agravantes reeditam os mesmos argumentos do pedido inaugural já transcrito: alegam que o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática de atos constritivos em suas contas bancárias ou em seus patrimônios, acarretará prejuízos inestimáveis, impossibilitando-as de arcar com suas folhas de pagamento e com a manutenção de suas atividades, prejudicadas em razão da pandemia, necessidade de suspensão dos efeitos da r. decisão agravada evidenciada, em caráter excepcional, diante do fundado receio de sobrevir lesão grave de difícil reparação não só às agravantes, como também a terceiros que delas dependem. Requerem ao final: “Diante de todo o exposto, as Agravantes requerem seja concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do cumprimento de sentença no 0716462-55.2019.8.07.0001, evitando qualquer ato constritivo em desfavor das Agravantes, para ao final ser DADO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão de fls., deferindo a suspensão da demanda pelo prazo de 90 (noventa) dias –sendo designada audiência de conciliação ao final do prazo requerido, por ser a única medida da tão almejada justiça!” Acostados guia de preparo (ID 17583573) e comprovante de recolhimento (ID 17583574). É o relatório. DECIDO. Hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, cabível o agravo de instrumento interposto com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Conheço, pois, do recurso porque presentes os demais pressupostos processuais. A legislação processual civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando evidenciado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se ignoram os efeitos funestos e perniciosos gerados pela crise econômica causada pela pandemia COVID-19 sobre os mais diversos setores da economia, inclusive o da construção civil, setor econômico de que se ocupam as agravantes. Em 10.6.2020, sobreveio a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, cujo artigo 1o, parágrafo único define o dia 20.3.2020 como o marco inicial da pandemia: “Art. 1o Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).’ No caso vertente, entretanto, o acordo extrajudicial foi firmado entre as partes em 30 de abril de 2018 (autos 0716462-55.2019.8.07.0001, ID 37448650), constituído o respectivo título judicial por sentença (ID 55076548) que transitou em julgado nos termos da certidão de ID 58755492, datada de 14 de março de 2020; ou seja, data anterior ao decreto estado de calamidade pública nacional e ao marco da pandemia, 20 de março de 2020, portanto. Assim é que não se vislumbra superveniência de fato novo em data anterior à da constituição do título executivo judicial que caracterize fato fortuito ou motivo de força maior. Como bem salientado na decisão agravada, “os fatos relatados na petição de ID 62811546 não ensejam por si só a suspensão da presente demanda, em prejuízo do direito do credor de exigir a satisfação da obrigação estipulada no título executivo judicial, constituído em data anterior ao evento mundial”. Em outras palavras, as agravantes pedem a suspensão do processo por 90 (noventa) dias sem demonstrar, entretanto, o efetivo e iminente perigo de dano de difícil ou impossível reparação indispensável à antecipação dos efeitos da tutela. Valer-se do fato da pandemia COVID-19 (fato posterior) como pretexto para eximirem-se da obrigação consubstanciada em título executivo judicial transitado em julgado em detrimento do direito do autor-agravado de exigir a satisfação de seu crédito não se reveste da necessária plausibilidade a evidenciar a probabilidade do direito vindicado. A sentença constitutiva do título judicial (autos 0716462-55.2019.8.07.0001, ID 55076548) foi proferida em 5.2.2020, anterior ao advento da sobredita pandemia. Não tendo interesse em dela recorrer, como de fato não o fizeram, cumpria às agravantes aprovisionar os recursos e/ou ativos necessários para fazer face à iminente execução. Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora